Tribunal: TJSP
Processo: 1010898-75.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS LOJAS AMERICANAS – DESCABIMENTO – Lojas Americanas que recebeu o cheque do apelante e o repassou para a apelada CRAL por meio de endosso translativo – ilegitimidade passiva patente, pouco importando a data em que o endosso se deu – hipótese de alteração de ofício da sentença de improcedência da ação, para

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS LOJAS AMERICANAS – DESCABIMENTO – Lojas Americanas que recebeu o cheque do apelante e o repassou para a apelada CRAL por meio de endosso translativo – ilegitimidade passiva patente, pouco importando a data em que o endosso se deu – hipótese de alteração de ofício da sentença de improcedência da ação, para se dar a extinção sem conhecimento de mérito com relação à Lojas Americanas S/A, forte no art. 485, VI primeira figura do CPC.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - cheque apresentado a protesto depois de expirado o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança (art. 206, 5o, I, do CC) – prazo que se inicia a partir da data de emissão do cheque e não depois de transcorrido o prazo para a execução cambial prevista na Lei do Cheque – inteligência da Súmula no 503 do STJ – Súmula no 17 deste tribunal, que previa a possibilidade de se levar a protesto cheque prescrito e que foi revogada – título emitido na vigência do Código Civil de 1916 – prazo prescricional que era vintenário – aplicação do prazo de cinco anos do Código Civil de 2002, contado do início de sua vigência, por força de regra de transição (art. 2.028 c.c. o art. 206, §5o, I, do CC/2002) – obrigação prescrita – recurso provido no tópico, para o fim de ser declarada inexigível a obrigação representada pelo título, porque prescrita toda e qualquer espécie de ação – descabido o protesto referente ao título – determinação de expedição de ofício à serventia extrajudicial para a baixa definitiva do protesto.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – protesto indevido de título que faz surgir dano moral – hipótese de dano "in re ipsa" – indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteada pelo apelante – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – condenação tão-só da apelada CRAL Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda. no pagamento de indenização pelo reconhecido dano moral – recurso parcialmente provido no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação, para o fim de ser julgada procedente a ação com relação à apelada Cral Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda. Alteração de ofício da sentença para constar que, pela ilegitimidade passiva, a ação é extinta sem conhecimento do mérito no que concerne à apelada Lojas Americanas S/A.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010898-75.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FABIO
MINHARO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS AMERICANAS
S/A e CRAL COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação e alteração de ofício, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
2
VOTO No: 20768
APEL. No: 1010898-75.2014.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: DR. MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
APTE.: FABIO MINHARO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.:
LOJAS
AMERICANAS
S/A
e
CRAL
COBRANÇA
E
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELANTE PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS
LOJAS
AMERICANAS

DESCABIMENTO

Lojas
Americanas que recebeu o cheque do apelante e o repassou para a
apelada CRAL por meio de endosso translativo ilegitimidade
passiva patente, pouco importando a data em que o endosso se deu
hipótese de alteração de ofício da sentença de improcedência da
ação, para se dar a extinção sem conhecimento de mérito com
relação à Lojas Americanas S/A, forte no art. 485, VI primeira
figura do CPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO -
cheque apresentado a protesto depois de expirado o prazo
prescricional de cinco anos para a cobrança (art. 206, 5o, I, do CC)
prazo que se inicia a partir da data de emissão do cheque e não
depois de transcorrido o prazo para a execução cambial prevista na
Lei do Cheque inteligência da Súmula no 503 do STJ Súmula
no 17 deste tribunal, que previa a possibilidade de se levar a
protesto cheque prescrito e que foi revogada título emitido na
vigência do Código Civil de 1916 prazo prescricional que era
vintenário aplicação do prazo de cinco anos do Código Civil de
2002, contado do início de sua vigência, por força de regra de
transição (art. 2.028 c.c. o art. 206, §5o, I, do CC/2002)

obrigação prescrita recurso provido no tópico, para o fim de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
3
declarada inexigível a obrigação representada pelo título, porque
prescrita toda e qualquer espécie de ação descabido o protesto
referente ao título
determinação de expedição de ofício à
serventia extrajudicial para a baixa definitiva do protesto.
DANO MORAL OCORRÊNCIA protesto indevido de título
que faz surgir dano moral hipótese de dano “in re ipsa”
indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteada pelo
apelante valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que
compõe a indenização na hipótese condenação tão-só da apelada
CRAL Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda. no pagamento de
indenização pelo reconhecido dano moral recurso parcialmente
provido no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação,
para o fim de ser julgada procedente a ação com relação à
apelada Cral Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda.
Alteração de ofício da sentença para constar que, pela
ilegitimidade passiva, a ação é extinta sem conhecimento do
mérito no que concerne à apelada Lojas Americanas S/A.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de
título de crédito (cheque) c.c. pedido de indenização por danos morais com pedido
liminar de cancelamento de protesto ajuizada pelo autor Fabio Minharo Filho contra
as rés Lojas Americanas S/A e CRAL Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda.
Alegou o autor, resumidamente, que teve recusada a compra de
um computador em razão de protesto em seu nome, referente a título prescrito. Foi
levado a protesto em 20.01.2012 o cheque no 128419, no valor de R$ 207,01, emitido
em 10.08.1997. Referido título foi sacado em favor de Lojas Americanas e devolvido
em 16.08 e 18.08.1997 pelos motivos 11 e 12, respectivamente. O revogado Código
Civil, em seu art. 177, previa o prazo prescricional vintenário para pretensões de tal
natureza. Com o advento do Código Civil de 2002, o prazo quinquenal (art. 206, §5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
4
I), passou a ser aplicável à hipótese, por força da regra de transição prevista no art.
2.028 do CC, bem como em vista do disposto na Súmula no 18 do TJSP. No mesmo
sentido, a Súmula no 503 do STJ. Porque operada a prescrição, o título foi levado
indevidamente a protesto, pelo que o cancelamento dele deveria ser determinado
liminarmente. Faz jus à indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do
descabido protesto de título prescrito, no montante de R$ 10.000,00. Pediu a
procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente com relação a ambas as rés,
revogada a liminar pela qual foram suspensos os efeitos do protesto. A despeito da
improcedência da ação, no bojo da sentença o i. magistrado de 1o grau destacou que
Lojas Americanas S/A não tinha legitimidade passiva, por ter transferido mediante
endosso o cheque levado à protesto pela corré CRAL Cobrança. A sentença se
encontra a fls. 333/335.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 340/347). Em
preliminar, sustentou a legitimidade passiva das Lojas Americanas S/A, já que não
comprovado o momento que foi endossado o cheque levado a protesto, presumindo-
se que o endosso tenha se dado depois da consumação do prazo prescricional. No
mais, o cheque se encontrava prescrito ao tempo que foi levado a protesto. O protesto
do cheque foi lavrado em 2012, quando já decorrido o prazo para a propositura de
ação executiva do título, bem como das ações de enriquecimento ilícito, monitória e
de cobrança. Como o protesto do título era indevido, por consequência, a negativação
do seu nome também o foi, de modo que sofreu danos morais, pelo que deve ser
indenizado. Estimou o valor da indenização em R$ 10.000,00. Pediu o acolhimento
do recurso para tais fins.
Em resposta (fls. 351/361), a apelada Lojas Americanas S/A
basicamente pediu que o apelo fosse desprovido. A apelada CRAL Cobrança e
Recuperação de Ativos Ltda. não se manifestou (cf. certidão de fls. 362).
Recurso processado regularmente.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, dentro do
prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC de 2015). O recurso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
5
isento de preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual (cf. fls.
335). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Assim anotado, não vinga a pretensão do apelante, de que seja
reconhecida a legitimidade passiva da apelada Lojas Americanas S/A e que também
ela seja condenada no pagamento de indenização.
A respeito, anotou o i. magistrado de 1o grau: “A ré Lojas
Americanas é parte ilegítima. Isto porque o cheque de fls. 15 foi nominado à referida
ré, que o endossou translativamente à empresa Cral Cobrança. Ressalte-se que o
documento de fls. 14 demonstra que o protesto do cheque foi realizado pela empresa
Cral” (fls. 334).
Com efeito, constou expressamente da certidão expedida pelo
Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de Piracicaba (fls. 14) que a favorecida,
apresentante do cheque no 128419, emitido pelo valor de R$ 207,01, foi a apelada
CRAL Cobranças e Recuperação de Ativos Ltda. Constou ainda que a favorecida
recebeu o referido título por meio de endosso translativo.
Cediço que o endosso translativo se caracteriza pela
transmissão da propriedade do título ao endossatário. Em outras palavras, ocorre a
cessão do próprio crédito, pelo que nada mais natural que passe a ser exclusivamente
do endossatário a responsabilidade pelos eventuais danos advindos de atos de
cobrança indevida por ele praticados.
Assim, porque a apelada CRAL recebeu o título por meio de
endosso translativo, a apelada Lojas Americanas S/A não tinha mesmo legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, como corretamente fez constar da sentença
o MM. juiz “a quo” pouco importando a data em que o endosso se deu. Tenha
ocorrido o endosso antes ou depois da prescrição, a responsabilidade exclusiva pelos
atos de cobrança, pelo óbvio, é de quem cobrou no caso a endossatária e apelada
CRAL. Só tais atos têm potencial para fazer surgir dano moral na hipótese em
exame.
Por tais motivos, no ponto, o recurso não colhe.
Há uma correção a ser feita de ofício.
Apesar de proclamada a ilegitimidade passiva de Lojas
Americanas S/A na sentença, curiosamente, o i. magistrado não julgou extinta a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
6
sem conhecimento do mérito no pertinente à referida apelada, o que deveria ter feito
por questão de ordem lógica e legal. Assim, deve ser alterada, de ofício, a parte
dispositiva da sentença para que fique constando, expressamente, que a ação é extinta
sem conhecimento do mérito no que concerne à empresa Lojas Americanas S/A,
forte no art. 485, VI do C.P.C. Como não tem efeito prático tal correção ou seja,
não implica prejuízo de qualquer ordem em relação aos litigantes , desnecessária a
intimação das partes nos termos do art. 10 do C.P.C.
Quanto ao remanescente, o recurso comporta provimento.
No que diz respeito à consumação do prazo prescricional para
o título ser levado a protesto, verifica-se da cópia do cheque no 128419 (cf. fls. 15)
que ele foi emitido em favor da Lojas Americanas em 10.08.1997. Na certidão do
cartório extrajudicial (fls. 14) constou que o protesto foi lavrado em 20.01.2012.
O magistrado a quo sustentou a possibilidade do protesto de
cheque prescrito nos seguintes termos: “é perfeitamente cabível o protesto de título
que não tem mais força executiva, já que ele é documento subscrito pelo devedor,
que continua a ser ordem de pagamento, obrigação assumida pelo emitente, cujos
efeitos jurídicos não desaparecem no plano do direito material. Tampouco a lei
impede o protesto de título prescrito. Ao contrário, é o próprio regime legal que
veda ao tabelião investigar a possível ocorrência de prescrição ou caducidade do
título apontado em cartório (art. 9o, caput, da Lei 9.492/97)”.
O entendimento não pode mais prevalecer.
Não se olvida que a Súmula no 17 deste tribunal previa a
possibilidade de protesto de título que não mais dispusesse de eficácia executiva.
A súmula em comento foi revogada (sessão administrativa do
Órgão Especial de 18/10/2017 - DJE de 19/10/2017, p. 62), após o julgamento, pelo
STJ, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2197939-
95.2016.8.26.0000, extraído da Apelação no 1123244-18.2015.8.26.0100.
O entendimento sedimentado pela referida corte foi no sentido
de que é possível o protesto do cheque ainda que após o prazo de apresentação, mas
desde que dentro do período para ajuizamento da execução cambial a contar de seis
meses da expiração do prazo de apresentação do cheque. Transcreve-se a ementa do
julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
7
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DIREITO
CAMBIÁRIO
E
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA.
CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE
EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO.
CONSIDERA-SE,
PARA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO.
PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE
COMO
DEVEDOR,
AINDA
QUE
APÓS
O
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO,
MAS
DENTRO
DO
PERÍODO
PARA
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CAMBIAL
DE
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1 As teses a serem firmadas, para efeito do art.
1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
a) a pactuação da pós datação de cheque, para que seja hábil a
ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada,
deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da
cártula; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial,
o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como
devedor. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente
provido.” (STJ Segunda Seção, REsp 1.423.464/SC, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 24.4.2016, DJe 27.5.2016)
Abra-se parêntesis para se destacar que mesmo que ainda
vigorasse a revogada Súmula 17 deste tribunal, ela não serviria de suporte para a tese
desenvolvida na sentença. Com efeito, a súmula admitia o protesto de título que
perdeu a exequibilidade, “enquanto disponível a cobrança por outros meios”.
Em verdade, não são só os títulos de crédito que podem ser
levados a protesto. Documentos sem exequibilidade, representativos de dívida
exigível, também podem ser protestados e o cheque que perdeu a exequibilidade é
documento que representa obrigação. Contudo, no caso dos autos o protesto era
absolutamente descabido porque nenhuma via remanescia para a exigência do
valor estampado no documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
8
Pela regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil, a
partir da entrada em vigor da referida lei, passou a ser de cinco anos (artigo 206, § 5o,
I) o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular que é como o cheque que perdeu a exequibilidade se
apresenta. O dispositivo tem o seguinte teor:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada.
Art. 206: prescreve:(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é o da
data de emissão do título e não o do dia do término do prazo para a execução
cambial, consoante o enunciado da Súmula no 503 do Superior Tribunal de Justiça,
de seguinte teor: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de
emissão estampada na cártula”.
Levando-se em conta a data da emissão do cheque objeto de
discussão nos autos (10.01.1997) e considerado que na data da entrada em vigor do
Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional
vintenário estabelecido na lei revogada (Código Civil de 1.916), operou-se a
prescrição quinquenal da cobrança do título em 11.01.2008, por qualquer via em
direito admissível execução de título extrajudicial; ação de enriquecimento sem
causa; ação monitória; ação ordinária de cobrança. Daí porque é o caso de se
proclamar a inexigibilidade da dívida representada pelo documento, justamente pela
operada prescrição.
Se a dívida não mais era exigível em juízo, o apontamento a
protesto do documento também não podia se dar. Absolutamente descabido o
protesto do título, lavrado em 20.01.2012
mais de quatro anos depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
9
transcorrido o prazo prescricional.
O protesto indevido fez surgir dano moral, passivel de
indenização.
Há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de que o
protesto indevido, por si só, implica dano moral. Trata-se de hipótese de dano “in re
ipsa”, qual seja, independente da produção de qualquer outra prova. Neste sentido, de
serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
Presentes o dano e a responsabilidade da apelada CRAL que
indevidamente levou o título a protesto
, passa-se à análise do quantum
indenizatório.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado o valor
pleiteado pelo apelante, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que perfeitamente
estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica
das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia pretendida
normalmente adotada pela turma julgadora em casos
assemelhados ao dos autos não implica enriquecimento sem causa, bem como traz
inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela prática
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
10
de cálculos deste tribunal a partir da data de publicação do acórdão. Será ainda
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, contados da citação, nos
termos do art. 405 do Código Civil a relação originária das partes que deu ensejo
aos danos morais reconhecidos é contratual.
A suma.
O recurso é parcialmente provido, para o fim de ser julgada
procedente a ação com relação à apelada CRAL Cobranças e Recuperação de Ativos
Ltda. Declara-se a inexigibilidade da dívida representada pelo cheque referido na
inicial. A apelada CRAL é condenada no pagamento de indenização por danos
morais ao apelante, no valor de R$ 10.000,00, com os acréscimos acima
mencionados. Fica determinada a expedição de ofício à serventia extrajudicial para
que cancele definitivamente o protesto lavrado em nome do apelante. Constará do
ofício que o apelante não é responsável pelo pagamento dos emolumentos. Estes
devem ser exigidos frente a apresentante da cártula e não podem ser impostos como
condição para a baixa que se determina. É alterado de ofício o resultado da ação no
pertinente à apelada Lojas Americanas S/A passa a ser de extinção da ação sem
conhecimento do mérito, por conta da ilegitimidade passiva.
O apelante sucumbiu com relação à apelada Lojas Americanas
S/A, pelo que continua a arcar o pagamento das custas em reembolso da referida
parte, bem como com os honorários advocatícios devidos ao procurador dela. A
verba é majorada para 12% da base de cálculo estabelecida na sentença, em vista do
trabalho desenvolvido em segundo grau. As custas e honorária poderão ser exigidas
do apelante, desde que cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele.
À exceção das custas em reembolso tratadas no parágrafo
anterior, a apelada CRAL Cobranças e Recuperação de Ativos Ltda. arcará com o
pagamento das demais, bem como com os honorários advocatícios em favor do
patrono do apelante, ora fixados em 15% do valor corrigido da condenação, forte no
art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015. Para a fixação dos honorários foi considerada a
natureza da causa, a sua importância, o tempo de tramitação, o local da prestação do
serviço, bem como a atividade desenvolvida em segundo grau.
Nesses moldes, com determinação para a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010898-75.2014.8.26.0451 - Voto 20768
11
ofício a fim de que se dê o cancelamento definitivo do protesto, dá-se parcial
provimento ao recurso para o fim de ser julgada procedente a ação tão-só com
relação à apelada CRAL Cobranças e Recuperação de Ativos Ltda. Altera-se de
ofício da parte dispositiva da sentença para constar que, pela ilegitimidade
passiva, a ação é extinta sem conhecimento do mérito no que concerne à apelada
Lojas Americanas.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator